Tribunal: TJSP
Processo: 1084425-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de Declaração. Revisão dos honorários advocatícios. Prestação parcial dos serviços prestados. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Intimadas as partes para especificar provas, o autor se mantém silente. Preclusão. Ilegitimidade passiva do corréu mantida. Não há provas nos autos que o corréu tenha atuado nos trabalhos, objeto do contrato. Sentença extinta

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de Declaração. Revisão dos honorários advocatícios. Prestação parcial dos serviços prestados. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Intimadas as partes para especificar provas, o autor se mantém silente. Preclusão. Ilegitimidade passiva do corréu mantida. Não há provas nos autos que o corréu tenha atuado nos trabalhos, objeto do contrato. Sentença extinta em relação ao corréu Renato, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Sucumbência majorada. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. Apelo adesivo do réu. Irresignação dos apelantes quanto ao valor arbitrado a título de honorários. Laudo pericial. Cumprimento parcial do contrato celebrado entre autor e réu. Dívida positiva e líquida, com vencimento certo. Termo inicial dos juros e da correção monetária. a partir do vencimento da obrigação. Art. 397, do CPC. Precedentes. Não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ. Honorários advocatícios proporcionais aos trabalhos efetivamente prestados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Majoração, que se impõe. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência. honorários advocatícios. fixação de valor por equidade. Não prevalecimento. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no caso, é o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Matéria de ordem pública, reformulação, de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.